Tribunal: TJDFT
Processo: 0038134-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. CULPA CONCORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não comprovada a culpa concorrente, mantém-se a condenação e os valores arbitrados a título de dano material em razão da responsabilidade exclusiva do causador do dano que colidiu na traseira do veículo.
2. Negou-se provimento ao apelo.